Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-93.2024.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002225-93.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ROSA LEMOS - CPF: 011.236.312-12 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA LEITE MARIANO - CPF: 058.701.921-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OPOSIÇÃO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ATUANDO COMO
CUSTOS LEGIS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÃO DE OFÍCIO SUSCITADA EM PARECER MINISTERIAL. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO NO PARECER. DESCABIMENTO DA PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
REQUERIDA EM DESCONFORMIDADE COM TEMA REPETITIVO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de
custos legis
, contra acórdão que desproveu apelação criminal da defesa, sustentando omissão por ausência de manifestação acerca da questão de ofício levantada no parecer ministerial sobre o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre ponto suscitado de ofício pela Cúpula Ministerial em seu parecer configura omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. O parecer ministerial possui natureza opinativa e não vincula o órgão julgador, inexistindo obrigatoriedade de apreciação específica de temas nele veiculados quando não integraram o objeto do recurso.

4.
As teses recursais defensivas foram devidamente analisadas, não havendo omissão quanto a fundamento relevante ou obrigatório.

5. A providência de ofício sequer se afigura viável, pois em caso de retratação judicial, a confissão feita na fase inquisitiva não é capaz de configurar a respectiva atenuante, consoante dispõe o Tema Repetitivo n. 1.194.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre questão suscitada de ofício em parecer ministerial não configura omissão quando tal ponto não integra o objeto do recurso. 2.
A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, materializada em parecer, possui natureza estritamente opinativa, destituída de força vinculante.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
809.380/AC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.10.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.810.408/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03.06.2025;
REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025
;

TJMT, N.U 1020146-96.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: RICARDO ROSA LEMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
ela
Procuradoria-Geral de Justiça

contra o v. acórdão
de ID
329091391
,
proferido nos autos da A
pelação Criminal n
.

1002225-93.2024.8.11.0020
, por meio do qual
a
Colenda Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,

desproveu
o recurso interposto pela Defesa de
RICARDO ROSA LEMOS
, ratificando a integralidade da r. sentença penal condenatória

Nas razões encontradiças no ID

330983882
,
a
embargante sustenta
a existência de
omissão

no v. acórdão combatido,
tendo em vista que
o
decisum
impugnado
deixou de apreciar a questão de ofício suscitada no parecer ministerial
, relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões, apresentadas no ID
331341871
, por meio das quais a i.
Defensoria Pública se
manifestou pel
o

acolhimento

dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo,
e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão
de algum ponto sobre o qual
deveria
pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Na hipótese,
consoante relatado,
a Procuradoria de Justiça, atuando como
custos legis
, sustenta que o acórdão vergastado seria

omisso
por deixar
de apreciar a questão de
ofício
suscitada no parecer ministerial,

relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para a efetiva apreciação do pedido.

Todavia
,
como se sabe,
o parecer da Cúpula Ministerial
possui caráter meramente opinativo
, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador,
razão pela qual o Magistrado pode, inclusive, divergir do entendimento trazido e, da mesma forma,
não
está obrigado a se manifestar de maneira específica e individualizada acerca das arguições constantes do documento.

Desta feita,
embora não haja, de fato, no acórdão impugnado, manifestação
a respeito da questão suscitada de ofício pela d. Procuradora de Justiça em seu parecer,
não há falar em

omissão no
decisum
embargado
,
uma vez que o pedido recursal e a correspondente causa de pedir
foram devidamente analisad
o
s
,
e não
contemplavam providências de ofício, portanto, não há falar em decisão aquém da pretensão recursal.

Nessa direção é o entendimento do Superior Tribunal de Justiç
a e deste
eg
. Sodalício,
in
verbis
:

“(...)

1. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 26/10/2016).(...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.810.408/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - OMISSÃO - POSSÍVEL PREVENÇÃO APONTADA EM PARECER MINISTERIAL - RELATOR PREVENTO DESVINCULADO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS - DESEMBARGADOR ELEITO COMO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RITJMT, ART. 83, XI, “A” - MANIFESTAÇÃO DA PGJ OPINATIVO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de eleição dos membros de direção do Tribunal, os eleitos serão desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos, “sessenta dias antes da posse”, consoante disposto no art. 83, XI, “a”, do RITJMT
. A “manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, traduzida em parecer, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga vinculativa,
que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo
” (ED N.U 1013433-42.2021.8.11.0000; ED N.U 0016383-68.2017.8.11.0004
). A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado
(TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.”
(N.U 1020146-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 25/04/2023)
– destaquei.

Nada obstante, para que se encerre a contenda, curial destacar que
embora o acusado tenha efetivamente confessado a prática do crime na fase investigativa (ID
305032368
), em juízo (ID
305032409
),
apresentou retratação
, afirmando não se recordar de ter ameaçado ou agredido a vítima na ocasião apurada nos autos.

E,
recentemente, no julgamento do REsp 2001973/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A atenuante genérica da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,d, do Código Penal,
é apta a abrandar a pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova,
desde que não tenha havido retratação
, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
” (Tema Repetitivo n. 1.194 -
REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025)
.

Dessa forma, descabido o reconhecimento da atenuante da confissão em benefício do réu
RICARDO ROSA LEMOS
, deve ser mantido incólume o v. acórdão embargado, porquanto ausente ilegalidade flagrante capaz de ensejar o efeito integrativo
ex officio
almejado pela Procuradoria de Justiça.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço
dos embargos de declaração opostos
pela
Procuradoria-Geral de Justiça

em face do v. acórdão prolatado nos autos
d
o
Recurso de Apelação Criminal
n.
1002225-93.2024.8.11.0020

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025